Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730733-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR BATISTELLA AGRAVADO: SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, HR CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA, SAMARA MARIA BARBOSA DA FONTE FARINA, RODRIGO BORGES DE ALMEIDA, HELIO COUTINHO CAMPOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por GILMAR BATISTELLA em face de HELIO COUTINHO CAMPOS JUNIOR e outros ante decisão deste Relator que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal. O Agravante requer sejam arrestadas as contas das partes Agravadas, pelo sistema Sisbajud, no valor de R$ 216.718,00 (duzentos e dezesseis mil setecentos e dezoito reais), e argumenta para tanto que, embora não possua contrato escrito com os demandados, o fato deles terem sido beneficiados por transferências bancárias por ele realizadas seria suficiente para autorizar a medida liminar. Acrescenta que demonstrou existirem suficientes indícios de que foi vítima de fraude praticada pelos Agravados, principalmente porque demonstrou existir grupo de vítimas do grupo ZMMarkets. O deferimento da tutela de urgência tem caráter excepcional e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. No caso, em que pesem os argumentos utilizados pelo Agravante, não vislumbro dos elementos constantes dos autos suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito, de modo a autorizar o arresto de contas bancárias das partes Agravadas, antes do exercício do contraditório. A simples notícia de existirem supostas outras vítimas ou mesmo existirem transferências bancárias em favor das demandas não constituem elementos suficientes para ampararem a medida excepcional. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. Assim, à falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado. Pelo exposto, em razão da ausência de novos elementos, mantenho o indeferimento da tutela de urgência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 16:45:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador